Tribunal: TJES
Processo: 0001181-30.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001181-30.2020.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS MALAQUIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001181-30.2020.8.08.0004

APELANTE: DOUGLAS MALAQUIAS DA SILVA E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06) – DOSIMETRIA DA PENA – PRIMEIRA FASE – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – ARGUMENTOS GENÉRICOS E INERENTES AO TIPO PENAL – OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
NA VALORAÇÃO DA NATUREZA DA DROGA – REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL – TERCEIRA FASE – TRÁFICO PRIVILEGIADO – FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO – NATUREZA E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES (CRACK, COCAÍNA E MACONHA) – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) – PROPORCIONALIDADE – JUSTIÇA GRATUITA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, baseada em elementos que extrapolem as circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal. A utilização de argumentos genéricos quanto à culpabilidade, motivos e consequências do crime impõe o redimensionamento da sanção basilar ao mínimo legal.

Configura
bis in idem
a utilização da natureza e quantidade da droga concomitantemente na primeira fase da dosimetria (para exasperar a pena-base) e na terceira fase (para modular a fração do tráfico privilegiado).

Afastada a valoração negativa na primeira fase, a natureza nociva (crack e cocaína) e a variedade das drogas apreendidas devem ser sopesadas na terceira fase da dosimetria. No caso concreto, justifica-se a aplicação da fração redutora de 1/3 (um terço), patamar que se mostra necessário e suficiente para a reprovação da conduta, afastando-se a fração mínima aplicada na sentença e a máxima pleiteada pela defesa.

O pedido de isenção do pagamento das custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, competente para aferir a real condição hipossuficiente do condenado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001181-30.2020.8.08.0004

APELANTE: DOUGLAS MALAQUIAS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Douglas Malaquias da Silva, inconformado com a sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Anchieta, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, que foi substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviço à comunidade e limitação de final de semana), além do pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa.

Após regular instrução, sobreveio o aludido édito condenatório, contra o qual se insurge o réu, pleiteando, através das razões acostadas ao Id. 17791266, pela reforma da dosimetria da pena, a fim de que a pena base seja redimensionada ao mínimo legal, bem como incida a causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo, e derradeiramente, pugna pela concessão da justiça gratuita.

Em contrarrazões de Id. 17791268, o Órgão Ministerial de Primeira Instância pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a r. sentença.

Após, a Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer, opina pelo conhecimento, e no mérito pelo desprovimento do recurso, mantendo inalterada a r. sentença. (Id.18002706)

DOS FATOS

Narra a denúncia que:

“(...) Emerge dos autos que serve de base para a presente denúncia, que no dia 18 de setembro de 2020, por volta de 15h10min, na Rua Helena de Medeiros, s/n°, próximo ao Supermercado Ponto Certo, no bairro Mãe-Bá, na Comarca de Anchieta/ES, os denunciados DOUGLAS MALAQUIAS DA SILVA e DANIEL ROCHA REIS, agindo de forma livre e consciente e envolvendo em suas práticas o adolescente Davi Schreider dos Santos, de 15 anos, traziam consigo 14 (quatorze) pedras da droga vulgarmente conhecida como “crack”, 6 (seis) pinos da droga vulgarmente conhecida como “cocaína” e 18 (dezoito) buchas da droga vulgarmente conhecida como “maconha”, destinadas a serem vendidas, fornecidas ou entregues a consumo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de constatação de substância entorpecente de fl. 34 do IP e auto de apreensão de fl. 33 do IP.

Averiguou-se que na data e local supracitados, policiais militares visualizaram os denunciados e o menor em atitude suspeita, instante em que deram ordem de parada, que não foi acatada, tendo os denunciados e o menor, então, dispensado as drogas supramencionadas e, em seguida, se evadido do local, sendo alcançados nas proximidades, razão pela qual efetuaram sua prisão em flagrante. (...)”

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSILIDADE

Em sede de juízo de prelibação/admissibilidade, verifica-se que foram devidamente preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso em exame, quais sejam, pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse recursal).

DO MÉRITO

a) Dosimetria

De início, a Defesa requer o redimensionamento da pena-base, alegando que os elementos valorados pelo Juízo monocrático com fulcro no art. 59 do CP, está sem a devida fundamentação.

Nesse sentido, assiste razão à Defesa quanto a inidoneidade dos fundamentos utilizados para exasperar a pena-base, uma vez que, a falta de fundamentação concreta na primeira fase da dosimetria (art. 59, CP) viola o princípio da individualização da pena, exigindo o retorno da pena-base ao mínimo legal ou a reforma da decisão.

Dessa forma, afasto a valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais da primeira fase, redimensionando a pena-base para o mínimo legal.
Pena-base redimensionada: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Quanto a segunda fase, aplico a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde determina que a incidência de circunstâncias atenuantes (como confissão espontânea ou menoridade relativa) na segunda fase da dosimetria da pena não pode reduzir a pena intermediária para patamar abaixo do mínimo legal.

Por fim, quanto a terceira fase da dosimetria, mantenho a incidência da minorante do tráfico privilegiado. Nesse sentido, vale ressaltar que o Juízo de origem aplicou a redução de 1/5.

Contudo, afastado o
bis in idem
da primeira fase, a natureza e a variedade das drogas apreendidas (14 pedras de crack, 6 pinos de cocaína e 18 buchas de maconha) devem ser valoradas nesta etapa. Considerando a alta nocividade das substâncias (especialmente o crack e a cocaína) e a variedade encontrada, entendo que a aplicação da fração máxima de 2/3 seria insuficiente para a reprovação da conduta. Assim, a fração de 1/3 (um terço) revela-se a mais adequada e proporcional ao caso concreto.

Cálculo:
Sobre a pena de 05 (cinco) anos (60 meses), aplico a redução de 1/3 (20 meses).
Pena Definitiva: 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa,
à razão unitária mínima legal.

b) Do Regime da Pena:

Considerando o
quantum
de pena fixado (inferior a 4 anos), a primariedade do réu e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59, CP), mantenho o
regime inicial aberto
(art. 33, §2º, 'c', do CP).

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, mantenho a
substituição
da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais, por serem socialmente recomendáveis e suficientes para a reprovação e prevenção do delito.

c) Da Gratuidade de Justiça:

Por fim, no que diz respeito ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais, entendo que tal pleito deverá ser realizado perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise do referido pedido.

Sobre esse assunto, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena do apelante
DOUGLAS MALAQUIAS DA SILVA
para
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença, inclusive a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.